Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em face do crime de estelionato, uma vez que a prova dos autos demonstra que o réu obteve vantagem ilícita ao se utilizar de fraude, induzindo as vítimas a erro ao realizar a venda de algumas cintas, e, após obter sua confiança, passou a exigir o pagamento mediante depósito de metade do valor devido, sendo que não tinha sequer os bens para entrega.
2. Recurso conhecido e desprovido.